Tribunal: TJES
Processo: 0001800-22.2018.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001800-22.2018.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAFAELA DOS SANTOS FREDERICO RIOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

EMENTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL -
APELAÇÃO CRIMINAL –
DESACATO -
PENA APLICADA – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Fora imposta a apelante uma pena de 06 (seis) meses de detenção, pena que não pode ser alterada em razão da ausência de interposição de recurso por parte do Órgão Ministerial.

De acordo com a pena aplicada, e de acordo com os termos do art. 109, VI, do Código Penal, a pretensão punitiva Estatal prescreve em 03 (três) anos.

A denúncia foi recebida em 07/03/2019 e a sentença prolatada em 29/07/2022, lapso temporal que supera o prazo prescricional mencionado.

Recurso conhecido e provido para reconhecer a prescrição e declarar extinta a punibilidade.

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator.

VOTO – MÉRITO:

Trata-se do recurso de Apelação Criminal interposto por
RAFAELA DOS SANTOS FREDERICO RIOS
, eis que inconformada com a respeitável sentença originária, cujo conteúdo teve o condão de julgar procedente a pretensão punitiva Estatal para fins de condenação pela prática do delito previsto no art. 331 do Código Penal, à pena de 06 (seis) meses de detenção.

Almeja a recorrente a extinção da punibilidade em razão da prescrição, ou, alternativamente, a implementação da absolvição.

Fora imposta a apelante uma pena de 06 (seis) meses de detenção, pena que não pode ser alterada em razão da ausência de interposição de recurso por parte do Órgão Ministerial.

De acordo com a pena aplicada, e de acordo com os termos do art. 109, VI, do Código Penal, a pretensão punitiva Estatal prescreve em 03 (três) anos.

A denúncia foi recebida em 07/03/2019 e a sentença prolatada em 29/07/2022, lapso temporal que supera o prazo prescricional, de maneira que, sem outras delongas, acolhendo inclusive o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO PARA DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELANTE
, NA FORMA DO ART. 107, IV, DO CÓDIGO PENAL
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
Desa. VANIA MASSAD CAMPOS - Acompanho o relator.
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.